Tribunal: CARF
Processo: 10467.902985/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10467.902985/2009-22 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.478 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente
declarados, sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para
embasá-la, não tem o condão de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.902985/2009-22
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902985/2009-22

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação, transmitida por meio
de PER/DCOMP, na qual o interessado indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
COFINS, período de apuração 07/2008, para compensação de débitos próprios.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório, o qual não
homologou a compensação declarada, pois o crédito indicado já havia sido utilizado
integralmente para a extinção de débito constituído.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo aduziu, em síntese, que
houve erro no valor de COFINS, período de apuração 07/2008, informado em DCTF. Nesse
contexto, o crédito pleiteado seria decorrente de “correções efetuadas na apuração da COFINS”,
com reenvio do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON, e a retificação
da DCTF – após a ciência do despacho decisório -, fazendo constar valor a menor de débito de
COFINS. A manifestante juntou cópias originais e retificadoras da DCTF e DACON, além de
documento de arrecadação atinente ao suposto pagamento indevido.
Apreciando a manifestação, a 2a Turma da DRJ em Recife negou provimento ao
recurso, assinalando, em síntese, que a manifestante não logrou comprovar o direito creditório
alegado, tendo apenas apresentado declarações retificadoras que não são suficientes para
demonstrar suas alegações. Especificamente, restou consignado que o sujeito passivo não
comprovou, através da apresentação de documentos contábeis e/ou fiscais, o valor devido a título
de COFINS objeto da DCTF retificadora transmitida após o despacho decisório.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual ratifica os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese, que: - não agiu
com má-fé e não houve prejuízo ao fisco; - o fato de cometer um equívoco no preenchimento da
DCTF com sua posterior retificação não é razão para a não homologação da compensação; - a
sanção por descumprimento de mera obrigação acessória tem caráter confiscatório e representa
desvio de finalidade; - assim como a incidência de multa é afastada quando inexiste prejuízo ao
erário público, deve ser afastada a cobrança de um “crédito tributário inexistente, posto a
comprovação de que não há débito”; - há que se suspender a exigibilidade do crédito.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
No caso concreto, o sujeito passivo transmitiu PER/DCOMP, tendo indicado a
existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS, período de
apuração de julho de 2008.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902985/2009-22

Em verificação fiscal do PER/DCOMP, apurou-se que não existia crédito
disponível para se realizar a compensação pretendida, uma vez que o pagamento indicado no
PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débito da contribuição
declarada. Foi, então, emitido Despacho Decisório (fl. 7)1 cuja decisão não homologou a
compensação declarada.
Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade, tendo à época juntado DCTF retificadora, transmitida após o despacho
decisório, com redução do referido débito de COFINS.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo decidiu pela
manutenção do despacho decisório, sustentando, em síntese, que a manifestante não havia
apresentado documentos hábeis para demonstrar o valor de COFINS informado na DCTF
retificadora.
O presente litígio se resume, então, à questão de saber se a recorrente conseguiu
demonstrar suas alegações, em especial, o correto valor a título de COFINS, período de 07/2008.
Sublinhe-se que não está em discussão a possibilidade (ou não) de retificação da DCTF: a
decisão do colegiado de primeira instância é clara ao asseverar a possibilidade de
reconhecimento do direito creditório desde que comprovado nos autos, por documentos hábeis e
idôneos, o erro cometido na DCTF retificada.
Saliente-se, ademais, que a análise da controvérsia não tem qualquer relação com
argumentos de “boa-fé”, “inexistência de prejuízo ao Erário” ou sanção por descumprimento de
obrigação acessória. Toda a controvérsia gira em torno de saber se o crédito postulado pela
recorrente, utilizado na declaração de compensação, é líquido e certo. Nesse caso, o litígio
restringe-se à verificação se a recorrente demonstrou, por meio de documentação hábil e idônea,
qual o valor do débito de COFINS do período de 07/2008, de maneira que o débito regularmente
constituído na DCTF original possa ser infirmado.
Pois bem.
Analisando os autos, observa-se que a recorrente não apresentou, na fase de
impugnação (manifestação de inconformidade), escrituração contábil-fiscal nem documentos que
a suportem aptos a demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado, restringindo-se a juntar
DACON, DCTF retificadora e DARF, sem trazer qualquer explicação das razões que ensejaram
o suposto erro na apuração anterior – segundo a recorrente, o crédito seria originado de
“correções efetuadas na apuração da COFINS”, sem explicitar quais correções foram feitas e a
razão da alteração.
Como se sabe, a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido
e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional. Pode-se
dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito, de maneira que sua comprovação se revela essencial.
Nesse contexto, recai sobre o sujeito passivo o ônus de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, já em sua impugnação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez
do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em
outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902985/2009-22

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Apesar de não ter ocorrido nenhuma das exceções acima enunciadas, analisei os
documentos apresentados após a manifestação de inconformidade, e chego à conclusão de que
não há provas suficientes para a comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.
Compulsando os autos, observa-se que foram juntados, por ocasião do recurso
voluntário, demonstrativo de cálculo da COFINS à fl. 236 e extratos de contas às fls. 237 a 254.
Inicialmente, é de se assinalar que tanto o demonstrativo como os extratos de
contas carecem de formalidades básicas para sua eficácia perante terceiros.
No caso do demonstrativo de apuração da COFINS, observa-se que não possui
nome e assinatura do contabilista responsável, sua categoria profissional e registro no CRC. Por
sua vez, os extratos de contas consistem de meros registros sem formalidades básicas ostentadas
pelos livros contábeis Diário e Razão. Nesse contexto, observe-se, por exemplo, que os extratos
encontram-se despidos de termos de abertura e encerramento devidamente revestidos das
formalidades que lhe são próprias, identificação e assinatura do contabilista responsável, número
sequencial de páginas. Além disso, referidos extratos trazem resultados consolidados de algumas
contas utilizadas na apuração da COFINS, sem explicitar os lançamentos individualizados que
compuseram a movimentação de cada conta.
É de se lembrar, por oportuno, que os livros contábeis trazem informações que
interessam a vários usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios,
e outros externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações incorporado na
escrituração contábil requer, além do lastro documental, o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão, aprovou,
mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma Técnica ITG 2000 –
Escrituração Contábil.
Entre outras disposições, a referida resolução estabelece que os livros contábeis
obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades
extrínsecas, tais como: a) serem encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente;
c) conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da
entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, o demonstrativo de apuração da COFINS e os extratos de
contas estão desprovidos de formalidades essenciais para a garantia de eficácia probatória
mínima perante terceiros, como, por exemplo, nome e assinatura do contabilista responsável, sua
categoria profissional e registro no CRC.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902985/2009-22

Além de não apresentar escrituração contábil-fiscal – acompanhada de toda a
documentação que a lastreie - para comprovar o alegado erro na informação do COFINS devida
em julho de 2008, saliente-se que a recorrente não tece qualquer consideração sobre os motivos
da apuração errônea, assim como não traz qualquer elucidação ou comparativo analítico que
possam evidenciar em que consistiu a substancial divergência entre as apurações original e
retificadora.
Sublinhe-se, ademais, que os elementos dos autos não servem para demonstrar se
houve escrituração das operações atinentes (i) ao pagamento indevido e (ii) à própria
compensação litigiosa. A escrituração dessas operações se mostra fundamental para a própria
aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Neste caso, a recorrente poderia ter apresentado o Razão da conta COFINS a
compensar, a fim de comprovar o lançamento do suposto pagamento indevido - lançamento a
crédito na conta de despesas atinente à COFINS e lançamento a débito na conta do ativo
COFINS a compensar - e das compensações declaradas - lançamentos a crédito na conta de
COFINS a compensar e lançamentos a débito na conta do passivo relativa aos tributos
compensados.
Em casos em que o direito creditório pleiteado decorre do reconhecimento de
equívoco na informação do valor do tributo constituído em DCTF, o mínimo que se espera é que
aquele que alega erro esclareça, primeiramente, em que consistiu o erro e, depois, demonstre,
com escrituração contábil (livros Diário e Razão) e seus documentos de suporte, qual a apuração
correta.
Em especial, se o erro da declaração original se deve à desconsideração de
eventuais créditos ou à inclusão indevida de certas receitas na apuração do tributo devido, é
evidente que a comprovação do valor correto passa pela própria comprovação, por documentos
hábeis e idôneos, da legitimidade de apropriação dos créditos e exclusão das receitas invocadas.
Como antes assinalado, a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado.
Nesse contexto, não há que se falar em violação à verdade material, quando a
decisão recorrida, ancorada na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus de
demonstrar o crédito pleiteado e, diante da ausência ou insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada.
A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do sujeito passivo que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. Naturalmente, o órgão julgador pode, eventualmente,
determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e fatos que julgar
relevantes. Isso não significa, entretanto, que a verdade material deverá levar a uma desregrada
busca, pelos órgãos julgadores, por elementos de provas que deveriam ser trazidos pela parte
interessada.
Nesse prisma, há que se recordar que existem regras claras, no âmbito do
contencioso administrativo, que regulam a preclusão probatória, não cabendo ao julgador afastar
regras postas em face de aplicação indevida, no caso concreto, de eventuais princípios. A
aplicação de princípios, como aqueles do formalismo moderado, da verdade material,
razoabilidade, entre outros, não pode se dar às custas do afastamento de regras postas que
servem, em última instância, para a concretização de outros princípios jurídicos valiosos – como,
por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança jurídica.

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.478 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10467.902985/2009-22

Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital